Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002815-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Invasão de Dispositivo Informático]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO - CPF: 701.317.321-53 (PACIENTE), CELSO RICARDO ALVES RIBEIRO - CPF: 701.317.321-53 (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica de Cuiabá (IMPETRADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 695.322.491-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO – PACIENTE POLICIAL FEDERAL – SUSPENSÃO DA POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VÍTIMA QUE RESIDE EM COMARCA DIFERENTE – RESTRIÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE DOIS ANOS – ORDEM CONCEDIDA

– LIMINAR DEFERIDA.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, razão pela qual não podem perpetuar indefinidamente, mas somente enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Yuri Robson Nadaf Borges em favor de
Celso Ricardo Alves Ribeiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento e prejuízo, pois está impossibilitado do livre exercício de sua profissão de policial federal após o deferimento, em 16.4.2020, de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa Alaíde Raquel dos Santos, dentre elas a restrição do porte de arma de fogo, ante a suposta prática dos crimes de ameaça e invasão de dispositivo informático.

Afirma que, embora a medida tivesse inicialmente previsão para durar pelo prazo 6 meses, foi prorrogada por duas vezes a pedido da vítima, ressaltando que no dia 8.3.2021 a autoridade apontada como coatora fixou a sua validade enquanto persistir o estado de emergência internacional causado pela pandemia da Covid-19, nos termos da Lei n. 14.022/2020.

Assevera que as medidas protetivas já perduram há quase dois anos, sem formalização de processo criminal, ultrapassando o tempo razoável, de forma a causar prejuízos ao livre exercício da profissão do paciente, que tem sido mantido em funções administrativas, sobrecarregando a escala de serviço, situação que “
deixa o policial em péssima situação junto aos seus colegas e superiores
”.

Acrescenta que a medida não é necessária à garantia pessoal da suposta vítima, especialmente porque ela mora em Cuiabá/MT, enquanto o favorecido se mudou para a cidade de Rondonópolis/MT, local onde exerce sua atividade profissional, inexistindo o risco de encontrar casualmente a sua ex-companheira.

Por fim, sustenta que há excesso de prazo para a manutenção das medidas protetivas, pois “
a aplicação de medidas cautelares, ainda que menos gravosas do que a prisão preventiva, não podem persistir indefinitivamente, sob o risco de submeter o paciente a constrangimento ilegal – como o já delineado no caso em tela –, uma vez que a própria natureza das medidas cautelares impõe a sua transitoriedade e excepcionalidade
”.

Com essas considerações, pediu liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a medida cautelar de restrição do porte de arma de fogo. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 118723009).

Juntou os documentos
(Id.
118723013 a Id. 118784479).

A liminar foi por mim
deferida
na decisão de Id. 119107950.

As informações foram juntadas (Id. 119820479).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, com a consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem (Id. 122527969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Como já relatado, o impetrante busca, por meio deste remédio constitucional, a revogação da medida cautelar de restrição da posse e porte de arma de fogo, pois perduram por quase 2 anos, sem formalização de processo criminal, ultrapassando o tempo razoável e causando prejuízos ao livre exercício da profissão do paciente.

Inicialmente, convém destacar que, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo,
espécies de danos que nem sempre se amoldam
à categoria de
bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Por outro lado, tendo em vista que as
medidas protetivas previstas na lei supracitada são marcadas pela
urgência
e pelo
caráter acautelador
, é certo que não podem se perpetuar indefinidamente, somente devendo persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

Na hipótese, verifico que, em decisão proferida no dia 16.4.2020, a juíza
a quo
fixou em desfavor do paciente, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, medidas protetivas de urgência, com as seguintes determinações:

“(...) SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO em nome do agressor (art. 22, I, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR a um “Círculo de Construção de Paz” (art. 22, VI e VII, da Lei no 11.340/2006), a ser agendado junto ao setor Psicossocial deste Fórum, por meio do telefone (65) 3648-6082, comprovando nos autos a participação”. (
Id. 122826463)

Após essa data, as medidas foram prorrogadas por duas vezes até que em 8.3.2021 a magistrada proferiu nova decisão para mantê-las enquanto perdurar o estado emergencial decorrente da pandemia provocada pela Covid-19.

Todavia, apesar da louvável e fundada preocupação da magistrada singular, não se justifica a manutenção da suspensão em questão após quase dois anos do pedido inicial, sobretudo porque, conforme informado pela autoridade caoatora
,
“em verdade, as pendências entre as partes cingiam-se basicamente em torno da questão do direito de convivência com a filha menor, e, que as questões referentes a modificação de guarda estipulada no acordo firmado perante o juízo da 5a vara de família e sucessões, devem ser pleiteados naquele juízo eis que, além de ter conhecimento dos fatos é o juízo competente para processar e julgar o feito”
(Id. 119820479, p.3,
ipisis litteris
).

De tal modo, no caso em apreço, os fatos em si não retratam exacerbada gravidade da conduta, apta a demonstrar que o paciente de
qualquer forma oferece risco à tranquilidade e harmonia no ambiente doméstico, especialmente diante da informação de que ele se mudou para Comarca diversa, distante há mais de 200 km da ex-companheira.

Além disso, importante ressaltar que a integridade física da vítima se encontra resguardada pelas demais medidas protetivas deferidas pelo juízo
a quo
, situação que denota a dispensabilidade da suspensão da posse/restrição ao porte de arma de fogo com a finalidade de resguardá-la.

Diante dos fundamentos esposados, conheço da impetração e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para cassar a suspensão do porte/posse de arma de fogo determinado na decisão impugnada, ratificando os termos da decisão liminar de Id. 119107950.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022